Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730954-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O autor afirma na inicial que não recolheu as custas e não realizou o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão da dispensa conferida pelo artigo 87 da Lei no 8.078/90 c/c art. 21 da Lei no 7.347/85. A isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores; portanto, não se aplica às ações em que o sindicato visa a tutelar direito de seus sindicalizados, conforme precedentes do STJ (AgRg no Ag1297627/ RS e AgInt no AREsp 919379 / SP), os quais também afastam a incidência do art. 21 da Lei no 7.347/85. Diante do exposto, intime-se o Autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os comprovantes de recolhimento das custas e depósito prévio. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator